Tribunal: STF
Processo: ARE 1530614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUPOSTA INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MERO REPASSE ECONÔMICO. NULIDADE DA CDA NÃO VERIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DÉBITO DECLARADO EM GIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO AFASTADA. MULTA MORATÓRIA EM VALOR QUE NÃO REVELA CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DAS CORTES SUPERIORES.



    - Diferentemente da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 574706 (“O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”), afigura-se legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação final (art. 34, § 9º, do ADCT e art. 9º, § 1º, II, e 13, da Lei Kandir). "A referida inclusão é suposta porque as contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, sendo que o destaque na nota fiscal é facultativo e existe apenas a título informativo. (...) Sendo assim, o destaque efetuado não significa que as ditas contribuições integraram formalmente a base de cálculo do ICMS, mas apenas que para aquela prestação de serviços corresponde proporcionalmente aquele valor de PIS e COFINS, valor este que faz parte do preço da mercadoria/serviço contratados". A base de cálculo do ICMS continua sendo o valor da operação/serviço prestado (...)" (EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe 13/5/2013.).



    - Não é nula a CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, contendo o nome do devedor, a origem e natureza do crédito, com referência legal, especificação das parcelas que compõem o principal, os juros, a correção monetária e a multa, além de constar a data da inscrição do débito. Ademais, não se reconhece nulidade quando se está diante de ICMS informado em GIA pelo próprio contribuinte, ou seja, tributo por ele próprio declarado.



    - O STF, ao julgar o RE 582.461/SP – Tema 214/STF, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%”. Não houve, contudo, definição do STF a respeito de eventual alíquota limite para a multa moratória, motivo pelo qual não se pode extrair do referido precedente a conclusão acerca da natureza confiscatória daquela fixada em 25%, sobretudo porque, considerando o objetivo desestimular a inadimplência, não se revela irrazoável/desproporcional.



    - Não se reconhece nulidade quando inexiste prejuízo à defesa, e, no caso concreto, não se pode falar, sequer de longe, em prejuízo ao conhecimento e discussão do teor da dívida.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente